Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. REPARAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM POR TRANSPORTADORA – VALOR FIXADO EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora para majorar os valores arbitrados a título de danos materiais para R$ 4.000,00 e para condenar o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, que a indenização por danos morais fosse arbitrada fixada em valor inferior ao pretendido.
4. Informa que contratou a empresa ré para transportar três volumes da cidade de Itaperuna/RJ à Brasília/DF, contudo houve o extravio de uma mala de roupas e a avaria em um aparelho de televisão. Alega que o aparelho de televisão foi a única herança recebida em razão do falecimento de sua mãe e que a mala extraviada continha roupas de infância de seu filho, objetos que constituem memória afetiva, ocasionando-lhe grande abalo psicológico. Afirma que o valor fixado a título de danos materiais (R$ 1.000,00) é insuficiente para reparação efetiva do prejuízo e se mostra inferior ao fixado por este e. TJDFT em situações análogas.
5. Aplicam-se ao caso em apreço, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Não há controvérsia quanto ao extravio ocorrido de uma mala, pois a própria requerida reconhece o fato em sua defesa. A autora, contudo, não comprovou a existência dos bens nela contido nem mesmo apresentou uma lista com a indicação dos pertences que foram extraviados, circunstância que impõe concluir pela razoabilidade do quantum arbitrado para a reparação do dano material pelo extravio da mala de roupas na sentença, observando prontamente as circunstâncias do caso concreto.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A situação vivenciada pelo autor, por certo, acarretou transtornos, entretanto não se identifica ofensa aos atributos da sua personalidade. Ressalto que o aparelho de televisão pode ser reparado, tendo a sentença condenado a requerida ao pagamento correspondente ao orçamento realizado por assistência técnica autorizada apresentado pelo autor (R$3.000,00). Além disso, a conduta antijurídica em análise não se mostrou apta a provocar lesão à honra, à dignidade ou mesmo a qualquer outro aspecto anímico da autora.
9. Quanto à insurgência do autor quanto à fundamentação da sentença, destaco que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos trazidos pelas partes. No caso, verifica-se que a sentença não deixou de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
10. É caso, portanto, de confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspenso a exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.